Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 1291).
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

 Em 26/12/2025, determinei a decretação da prisão domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (eDoc.1.068).
 Em 11/2/2026, a Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS opôs embargos de declaração (eDoc. 1335), cujo julgamento está agendado para a Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA realizada entre 13/3/2026 e 20/3/2026.
Em 13/3/2026, a Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS solicitou, “em caso de confirmação do acórdão condenatório e expedição de mandado de prisão, que seja assegurado ao assistido a custódia em local distinto daquele em que permaneceu quando preso cautelarmente e que assegure sua integridade física e mental”
Alegou, em síntese, que “quando de seu recolhimento preventivo, no estabelecimento de Bangu 8, no Rio de Janeiro, ele sofreu diversas agressões físicas e psíquicas, que inclusive comprometeram sua dentição e demandaram tratamento odontológico quando ainda estava custodiado e, também, após sua soltura, conforme documentos que seguem anexos” (eDoc 11411-1413).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, contudo, não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Na hipótese, o requerimento não deve ser acolhido, e deverá ser oportunamente analisado por ocasião do início do cumprimento da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por AILTON GONÇALVES MORAES BARROS.
 Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente